Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720147-05.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUN RISE AGRAVADO: JOSE LINDOLFO NUNES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUN RISE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de JOSÉ LINDOLFO NUNES: Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO DO EDIFICIO SUN RISE em face de JOSE LINDOLFO NUNES. Intimado acerca da constrição do imóvel objeto da cobrança dos autos, o executado apresentou a impugnação ao ID 92290718, pugnando pela desconstituição da penhora, alegando tratar-se de bem de família. Ainda, aduz o devedor o excesso de execução e requer o benefício da gratuidade de justiça. A parte credora se manifestou ao ID 93340357, requerendo o prosseguimento do feito, alegando que a penhora deve subsistir, sob o fundamento de que o valor de mercado do bem (R$ 800.000,00) é elevado, sendo suficiente para quitação da dívida e para saldo remanescente considerável. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça Com efeito, a Constituição Federal, ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. A concessão da benesse deve ser analisada caso a caso, em uma detida apreciação das circunstâncias que permeiam o processo. Alega o executado que não exerce nenhuma atividade remunerada e que passa por tratamentos de saúde, sendo que não pode arcar com as custas processuais sem comprometimento da própria subsistência. Assim, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça Analisando detidamente os autos, tenho que não assiste razão ao devedor. Apesar das alegações, o devedor não faz qualquer prova de que passa por dificuldade financeira, tampouco há comprovação de despesas médico-hospitalares. Pelo contrário, o devedor apresenta fotografias em que aparece com amigos e familiares em confraternizações, as quais ocorrem em imóvel aparentemente cômodo e em ótimas boas condições de conservação. Outrossim, em uma análise do caso concreto, é difícil imaginar que um morador de bairro bem localizado, que tenha possibilidade de contratar advogados particulares e que seja proprietário de imóveis comerciais não possa arcar com as custas. Assim, é plausível que uma pessoa que claramente possua tais condições financeiras possa arcar com os encargos processuais, ainda mais considerando que este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige custas reconhecidamente módicas. É o caso, portanto, de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Do bem de família No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. O art. 1o da Lei n.8009/90 dispõe que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Ainda, prevê o art. 5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. No caso em tela, as certidões de Cartórios de Imóveis acostados pelo executado ao ID 92290717demonstram que não existe outro imóvel residencial de sua propriedade no DF. É necessário frisar, ainda, que não restou configurada qualquer das exceções estabelecidas no art. 3o da lei n.8009/90. A finalidade da norma é garantir a dignidade da pessoa humana, na medida em que garante a moradia familiar, pelo que reconheço a impenhorabilidade do imóvel do executado penhorado ao ID 82371677 (matrícula n. 208571). Ainda, as alegações apresentadas pelo credor não são suficientes a afastar a impenhorabilidade do bem. Para tanto, o credor se baseia na tese de que se trata de bem de alto valor. Contudo, somente o legislador pode criar restrições, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar as exceções previstas em lei. Portanto, a impenhorabilidade do bem de família independe do seu valor, que pode ser alto. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 1o DA LEI. No 8.009/1990. MANUTENÇÃO. ALTO VALOR. PRESCINDIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/1990. 4. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial dos devedores independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1319373, 07502555120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada pelo executado e reconheço a impenhorabilidade do imóvel sito à Quadra 204, Praça Pardal, Bloco B, Lote 09 Apartamento no 1103, Águas Claras, Taguatinga/DF, por se tratar de bem de família, nos termos do art.1o, da lei 8009/90, pelo que DECONSTITUO a penhora determinada ao ID 82371677. Considerando o reconhecimento do bem de família, fica PREJUDICADA a análise do pedido de excesso de execução. Ainda, INDEFIRO o pedido efetuado pelo devedor de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator